Tribunal: TJES
Processo: 5001410-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE SANTOS MARTINS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATO NÃO APRESENTADO –
INDÍCIOS DE FRAUDE
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
ACOLHIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O banco agravado apresentou defesa nos autos do processo originário, porém não acostou à peça de resistência nenhum documento capaz de indicar a existência da relação jurídica da qual decorreria os descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravante, não sendo possível lhe impor o ônus de comprovar que não contratou (fato negativo).

2.
Tal circunstância confere plausibilidade às alegações iniciais no sentido de que não houve adesão a nenhuma proposta contratual ofertada pelo banco agravado, seja de forma eletrônica ou presencial.

3.
Presente, também, o risco da manutenção da decisão recorrida, considerando que os descontos impugnados pela inicial são realizados diretamente do benefício previdenciário percebido pelo autor, ou seja, incide sobre verba de caráter alimentar.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE SANTOS MARTINS
contra o r. despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id nº 35640508, do processo de origem), que indeferiu pedido de reconsideração formulado pelo agravante em face da decisão prolatada no Id nº 35495516, que, por seu turno, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 7228993), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o agravado já apresentou contestação nos autos, onde não juntou qualquer documento, nem mesmo eventual contrato que lhe autorizaria promover descontos no benefício do agravante, tão somente teceu considerações a respeito de sua forma de trabalho e de uma suposta cesta de benefícios denominado ‘Cred Cesta’ o qual não foi contratado pelo agravante” (fl. 07); e que

(ii)
“o benefício do agravante é o de aposentadoria de modo que necessário ao seu sustento e o de sua família não podendo compactuar ou aceitar que descontos indevidos sejam feitos” (fl. 07).

Na situação dos autos, observa-se que, de fato, o banco agravado já apresentou defesa nos autos do processo originário (Id nº 37224856), porém não acostou à peça de resistência nenhum documento capaz de indicar a existência da relação jurídica da qual decorreria os descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravante, não sendo possível lhe impor o ônus de comprovar que não contratou (fato negativo).

Tampouco há indicativo de que o valor referente ao empréstimo contratado foi direcionado a conta bancária de titularidade do autor.

Tais circunstâncias confere plausibilidade às alegações iniciais no sentido de que não houve adesão a nenhuma proposta contratual ofertada pelo banco agravado, seja de forma eletrônica ou presencial.

Presente, também, o risco da manutenção da decisão recorrida, considerando que os descontos impugnados pela inicial são realizados diretamente do benefício previdenciário percebido pelo autor, ou seja, incide sobre verba de caráter alimentar.

Desse modo, ausente prova mínima sobre a existência de relação jurídica entre as partes, revela-se prudente a suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos percebidos pelo autor.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há, numa primeira análise, prova da manifestação de vontade do agravado no sentido da contratação do cartão de crédito consignado. 2. Lembre-se que é do fornecedor bancário a prova da autenticidade da assinatura lançada em contrato questionado pelo consumidor. Precedente do STJ julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. A realização de descontos no benefício previdenciário do agravado importa em perigo de dano à sua subsistência. 4. Em sendo a obrigação de não fazer e, considerando-se o porte econômico do agravante, não é excessivo o valor da multa fixado. 5. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0095448-92.2023.8.19.0000; Duque de Caxias; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 15/04/2024; Pág. 472)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. 2. Está devidamente comprovado que ocorreram descontos no benefício do genitor dos Agravantes, sucessores processuais, consoante se extrai dos extratos acostados aos autos de origem. 3. Diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo. 4. A manutenção do desconto no benefício previdenciário do Agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5008381-10.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 23/01/2023; Publ. 25/01/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar ao banco agravado que suspenda os descontos no benefício previdenciário do agravante referentes ao contrato nº 801325988.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)